Tribunal: TJBA
Processo: 8007920-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007920-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS JOSE NUNES DE ARAUJO Advogado(s): ARNALDO LUIZ SILVA JUNIOR AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM VALORES MUITO SUPERIORES À MÉDIA DE CONSUMO DO USUÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS FATURAS. GARANTIA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso dos autos, a cobrança de valores excessivamente superiores à média de consumo do usuário, sem qualquer justificativa plausível para o aumento abrupto, confere verossimilhança às alegações do Agravante acerca da irregularidade na medição e na cobrança. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, incumbindo à concessionária do serviço público demonstrar a regularidade da cobrança, não sendo razoável exigir do consumidor a produção de prova negativa. O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de suspensão do fornecimento de serviço essencial e de inscrição do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Precedentes desta Corte em casos análogos, inclusive do mesmo Juízo de origem, que deferiram a tutela de urgência para suspender cobranças desproporcionais, o que demonstra a necessidade de observância do princípio da isonomia e da segurança jurídica. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8007920-97.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CARLOS JOSE NUNES DE ARAUJO e como Agravado, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto